Tribunal: TJDFT
Processo: 0743606-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Petição do próprio condenado. Revisão criminal. Falta dos requisitos.
Se o pedido objeto da petição – genérico e sem qualquer fundamento probatório - não preenche os requisitos para ser recebido como revisão criminal, não se o admite. Petição criminal indeferida.